Tribunal: STF
Processo: Rcl 82341
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Tema 1.022. Apex-brasil. Alegado cerceamento de defesa e ocorrência de preclusão consumativa. Omissão e contradição não demonstradas. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental na reclamação.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado, referente ao alegado cerceamento de defesa e à ocorrência de preclusão consumativa.

    III. Razões de decidir

    3. Ausência de omissão ou contradição. Alegações devidamente enfrentadas pelo acórdão recorrido.

    4. A alegação de nulidade por ausência de citação não prospera, em observância ao princípio de que não há nulidade sem prejuízo, uma vez que as alegações que poderiam ter sido apresentadas foram abordadas no julgamento do recurso, afastando qualquer prejuízo à parte.

    5. Considerando que o ato reclamado corresponde ao acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no julgamento do recurso ordinário, verifica-se que a deserção posterior do recurso de revista não exerce qualquer influência sobre o deslinde da reclamação.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração rejeitados.